Tribunal: TJMT
Processo: 0011119-34.2009.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011119-34.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA SILVA LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOCELI DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DA SILVA LIMA - CPF: 007.501.131-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES - ALEGADA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO VERIFICAÇÃO - PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA – 2.
MÉRITO
-
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS
– INOCORRÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS - RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DESFECHO MANTIDO - 3.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
- INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - INCREMENTO RAVOÁVEL E PROPORCIONAL - DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos.

2. Para a anulação da decisão proferida pelo Júri popular é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos Júri estiver lastreada em uma das teses lastreadas no processo e embasada em elementos probatórios colhidos (Enunciado 13 da TCCR).

3. Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada em elementos concretos do elemento fático para conferir valoração desfavorável à culpabilidade; antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, bem como materializou o incremento respectivo em patamar razoável e proporcional, não há que se falar em readequação da pena-base.

4. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Reginaldo da Silva Lima
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 0011119-34.2009.8.11.0042, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de
liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito tipificado no
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no id. 130587855, pugna pelo reconhecimento da
nulidade do julgamento
, sob o viés de que a decisão dos jurados se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, sustenta a existência de erro ou injustiça no tocante à primeira fase da dosimetria da pena, vindicando a sua
readequação da pena-base
ao mínimo legal ou, reajuste do aumento operado por cada vetorial negativa no patamar de que 1/8 (um oitavo).

Contrarrazões ministeriais são vistas no id. 130587893, manifestando,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do recurso de apelação devido à preclusão consumativa, pois a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas, por este Tribunal, em sede de Recurso em Sentido Estrito manejado contra a sentença em que o apelante foi pronunciado, por isso, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.
No mérito
pugna-se pelo
desprovimento
do apelo.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL PRELIMINAR MP – NÃO CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO BASEADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
” (id. 138667173).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que no dia 10 de abril de 2009, por volta das 23h00min, na residência localizada à Rua Antônio Jota da Silva, quadra 46, lote 6, bairro Santa Laura, nesta capital,
Reginaldo da Silva Lima

utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), com evidente intenção de matar, efetuou disparos contra a vítima Joceli da Silva, que não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...)
vítima se encontrava em sua residência
, localizada no mencionado endereço,
juntamente com seus dois filhos quando, ao fechar o vidro da porta (gradinha) da frente de sua casa, percebeu a presença de um indivíduo, ora denunciado
. Nesse momento, o
denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima que lhe acertou na região do seio direito, em seguida, quando ela procurava correr com seus filhos o denunciado efetuou um novo disparo vindo a atingi-la na região das nádegas.
A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao PSMC, onde recebeu o devido tratamento médico, o que lhe salvou a vida.

O laudo pericial de lesão corporal acostado às fls. 80/84, concluiu que a vítima sofreu ação perfurocontundente que gerou os seguintes ferimentos: entrada de projétil de arma de fogo na região mamária direita e na nádega esquerda, que resultou perigo de vida.

Posteriormente, o denunciado foi reconhecido às fls. 46, como sendo a pessoa que efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao PSMC”
(id. 130587794).

Diante deste fato, o acusado foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
(e cujo provimento foi confirmado em sede de recurso em sentido estrito n. 1007098-75.2019.8.11.0000) para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, que, posteriormente, condenou-o como incurso nas penas do art.
121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Em suas contrarrazões o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do apelo Defensivo, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante.

Nesse sentido, sustenta que:

“Da análise dos autos é possível observar que a interposição do presente recurso de Apelação se dá a despeito do réu haver manejado Recurso em Sentido Estrito (ID n.º 38291148 – Pág. 94/106) contra a sentença, pedindo a sua impronúncia. Por sua vez, essa Egrégia Corte de Justiça, pautando-se no amplo efeito devolutivo do recurso interposto, ao analisar as alegações da defesa e o acervo probatório produzido no curso da persecução penal, negou-lhe provimento (ID n.º 38291149 – Pág. 22/31). Sendo assim, esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a decisão de pronúncia do Juiz de primeiro grau, exaurindo o reconhecimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio, nos estritos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal (...)

Deste modo, a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio.

De uma apreciação sistêmica das normas de Direito Substantivo, especialmente em análise ao art. 5051 do NCPC c/c art. 3º2 do CPP, vislumbra-se a clara ocorrência de preclusão judicial ou pro judicato, que impede que o juízo reexamine uma questão já decidida anteriormente, de modo que é vedado ao magistrado objetivar a mudança do conteúdo decisório, ou melhor, modificar a substância do que já foi decidido. (...)”
(id. 130587893).

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo, entendo que
a preliminar
não
comporta acolhimento
, uma vez que o recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Conselho de Sentença dirimir as referidas questões, não havendo então, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido em sede em relação à existência de indícios de autoria delitiva.

Logo, não se trata de examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

A propósito, assim já manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA – 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA – (...) 1.1.O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva”
(N.U 0005059-62.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada. A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa. (...)”
(id. (N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Dessarte, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer tipo de preclusão,
rejeito a presente preliminar
e conheço deste Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

2.
DO ALEGADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

Como fundamento primordial da insurgência defensiva, sustenta-se que a decisão emanada do Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao acervo probatório dos autos, pois, na sua intelecção, não foram angariados elementos efetivamente capazes de subsidiar a imputação da autoria delitiva ao ora apelante.

Ab initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita,
somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada
. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 13,
cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo
não merece ser acolhida
, eis que
existem elementos de convicção que legitimam a decisão dos jurados.

A
prova da existência do crime
restou demonstrada boletim de ocorrência (id. 38291145 – Pág. 15/16), pelo laudo pericial de lesão corporal (id. 38291145 – Pág. 102/107), bem como pela prova oral amealhada aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, não obstante a negativa sustentada pelo apelante durante toda a persecução penal, denota-se que foram reunidas provas suficientes que tão suporte à tese acusatória, no sentido demonstrar o envolvimento do acusado no episódio criminoso, na qualidade de autor do ilícito.

Na fase policial, a vítima
Joceli da Silva
reconheceu Reginaldo da Silva como sendo o autor do crime, ao narrar que na noite dos fatos estava em casa na companhia dos seus dois filhos, quando ao fechar o vidro da porta da frente de sua residência, foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, pelo vizinho que residia na frente de sua residência, veja-se:

“(...) na noite do ultimo dia 0/04/2009, por volta das 23:00 horas, se encontrando em sua residência juntamente com seus dois filhos (...) ao
fechar o vidro da porta (gradinha) da frente se sua residencia percebeu a presença de um indivíduo colado a referida oportunidade em que tal indivíduo promoveu dois disparos de arma contra sua pessoa, se tratando de vidro canelado pode ver a imagem do agressor
inclusive que o mesmo vestia em sua cabeça um boné, este idêntico ao de seu vizinho da frente, bem como reconheceu a sinueta daquele;
QUE com relação ao tal indivíduo esclarece que o mesmo residia em uma chacara em frente a sua casa e atende pelo apelido de NANDINHO, sendo que minutos antes de ser alvejada viu tal indivíduo (NANDINHO) chegar em sua bicicleta
sendo a mesma cor rosa e
não rara vezes aquele ao chegar e visualizar a declarante ficava insistentemente olhando para sua residencia como para sua pessoa
; QUE por ocasião dos disparos do qual afirma ter sido promovido pelo indivíduo de alcunha NANDINHO
foi alvejada em seu seio direito e a seguir novo disparo atingindo lhe as nadegas quando já procurava correr com seus dois filhos
: QUE promovidos os dois disparos e já fora do campo de visão do agressor conseguiu ligar para seu esposo no celular numero 9929 3017, sendo atendida informou ao mesmo o ocorrido e passado uns dez minutos em sua residência chegou o seu companheiro, antes porem disisperada gritava por socorro sendo atendida por vizinhas; QUE alguns vizinhos se fizeram presentes, bem como chegou seu companheiro e logo a seguir uma viatura da Policia Militar com dois policiais os quais acredita distacados juntos os Posto Militar do Osmar Cabral; QUE dado ao perda de sangue decorrente do ferimento foram os próprios milicianos que trouxeram a declarante até o Atacadão Supermercado sendo ali transbordada pelo SAMU, que a conduziu ao Pronto Socorro, onde permaneceu internada até o dia seguinte, após em razão de plano de saúde Hospital Jardim Cuiabá;
Que em referência ao seu agressor não possui dúvida quanto ao indivíduo conhecido pela alcunha de NANDINHO, até por que após se restabelecer; um policial de nome ODINEI compareceu em sua residência e lhe mostrou uma foto de um indivíduo sendo aquele seu agressor
, confirmando o policial atender aquele pela alcunha de NANDINHO;
QUE também após os fatos o indivíduo que atende pelo alcunha de NANDINHO desapareceu de seu emprego junto a chácara em frente sua residência
, somando a este fato o proprietario da referida chácara, conhecido por MOACIR DE TAL viera procurar o companheiro da declarante oferecendo a mesma ajuda no tratamento médico necessário; QUE após os fatos houve por bem a declarante deixar de residir naquele local e de comum acordo com seu esposo alugaram a residência(...) faz apresentar envolvido nunha gazes dois projeteis de arma de fogo os guais esclarence lhe serem sido entregues pelo médico que cuidou do seu tratamento tratando-se dos projeteis que lhe feriram; QUE com relação ao indivíduo conhecido pela alcunha de NANDINHO traduz tratar de pessoa de cor parda, altura aproximanda de 1,60, cabelos pretos encaracolados, parecendo possuir uma tatuagem no lado direito próximo ao ombro (...)”
Id.130587794 – pág.29/30).

Ratificando as declarações outra prestadas, em
sessão plenária do Tribunal do Júri
, a vítima pormenorizou a dinâmica que cingiu a execução do delito e apontou novamente o apelante como sendo a pessoa que tentou matá-la, ao narrar que na data do fato estava em sua residência quando visualizou Reginaldo da Silva, seu vizinho, na frente da sua casa a observando. Diante disso, levantou-se para fechar o vidro canelado da porta, quando ouviu o barulho de alguém pisando nos entulhos da sua casa que estava em reforma e viu que o agressor já se encontrava encostado na frente da entrada da residência, ocasião em que começou a gritar e correu para fechar o trinco da porta e o acusado efetuou o disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a na região do tórax, lado direito, e região do glúteo.

Confira-se:

“Na época dos fatos morava na Avenida Fortaleza, no bairro Santa Laura. Na frente da residência da vítima havia uma chácara, que antigamente era da família do esposo da declarante.
O recorrente começou a morar na referida chácara como caseiro, sendo que a declarante não o conhecia, nunca tinha visto ele
.
A família do esposo da declarante sabia que o recorrente era um ex presidiário
. Depois que o recorrente começou a morar na chácara, começaram a surgir comentários no bairro, de coisas que aconteciam, como, por exemplo, crime de roubo. A declarante ficou sabendo de uma adolescente que foi estuprada quando ia para a escola, e a população desconfiava que poderia ser o recorrente.
O recorrente tinha uma bicicleta rosa, e sempre que ele chegava na chácara, parava a bicicleta e ficava olhando para a casa da declarante
. A declarante não conhecia o recorrente, não sabia nada da vida do mesmo. A declarante comentou com o seu esposo que o recorrente ficava olhando para a sua residência, porém a declarante pediu para seu esposo não falar nada, pois não conheciam o recorrente. Na época dos fatos, o esposo da declarante trabalhava em uma farmácia e chegava em casa depois de 00h.
Na noite do crime a declarante estava em casa assistindo TV com seus filhos, quando ouviu o recorrente chegando na chácara, sabia que era ele porque na chácara tinha uma corrente que fazia barulho quando abria a porteira. A declarante virou e confirmou que era o recorrente chegando
.
O recorrente parou e ficou olhando para dentro da residência da declarante
. A porta da casa da declarante tinha um vidro, e como o recorrente ficou olhando
, a declarante fechou o vidro, quando ouviu barulho como se alguém tivesse pisado sutilmente em cacos de construção
.
Na época dos fatos, a casa da declarante estava em reforma. Quando a declarante ouviu o barulho de alguém pisando nos entulhos, se virou e viu o recorrente parado, encostado na porta de sua casa. A declarante percebeu que era o recorrente, porque a luz de fora da residência estava acesa. A declarante conseguiu identificar que era o recorrente, porque ele usava um boné rosa. Quando a declarante viu o recorrente, começou a gritar e correu para fechar o trinco da porta.

Quando levantou o braço para fechar o trinco da porta, o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo contra a declarante. A declarante conseguiu correr com os filhos para o quarto, e ouviu o recorrente tentando abrir a porta
. O filho mais velho da declarante que viu que ela havia sido atingida, pois estava com a roupa suja de sangue. A declarante ligou para o seu marido e contou o ocorrido, e na ligação já apontou o recorrente como autor do crime, pois estava com medo de morrer. O esposo da declarante chegou, em seguida o carro da polícia também chegou. A declarante foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. A declarante ficou internada até o dia seguinte. O projétil perfurou o pulmão da declarante. Na época a declarante foi transferida para o Hospital Jardim Cuiabá
. Policiais Civis que estavam investigando um outro crime, levaram até a casa dos pais da declarante uma foto do recorrente, sendo que a
declarante reconheceu o recorrente como sendo o autor do crime
. Não havia nenhum tipo de relacionamento com o recorrente, conheciam somente de vista.
O recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo contra a declarante
. No momento dos disparos os filhos da declarante estavam ao seu lado. O segundo projétil ficou alojado nas nádegas da declarante, e o médico disse para ela que faltou muito pouco para que ela ficasse em uma cadeira de rodas. Na época dos fatos a declarante trabalhava em uma clínica odontológica e ficou afastada do trabalho durante um mês. O irmão da declarante que ligou para o SAMU no dia do ocorrido. MP: Na época morava com seus dois filhos e seu esposo.
A
declarante não tem dúvida nenhuma que o recorrente é o autor do crime.
A declarante sempre teve medo do recorrente porque ele ficava parado, olhando para a casa da declarante toda vez que ele chegava na chácara
. Antes da declarante fechar o vidro da porta de sua casa, ela viu o recorrente parado na frente da chácara, olhando para a residência da declarante
. Um disparo atingiu o peito da declarante e o outro as nádegas. A declarante começou a perder o ar assim que foi alvejada. Não sabe dizer quem ligou para a polícia, mas o SAMU foi o irmão da declarante quem chamou.
Os Policiais Civis mostraram para a declarante várias fotos, sendo que a declarante reconheceu sem sombra de dúvidas o recorrente como sendo o autor do crime. Em Plenário, a declarante reconheceu a pessoa da foto às fls. 70/71 dos autos digitais, como sendo o recorrente
. Quando a declarante reconheceu o recorrente na fase inquisitorial, começou a chorar, ficou apavorada. Depois do ocorrido o recorrente sumiu da chácara. Depois dos fatos a declarante ficou muito assustada.”
(depoimento extraído das contrarrazões ministeriais de id. 130587893).

O termo de reconhecimento fotográfico de pessoa em que a vítima reconhece o réu Reginaldo da Silva Lima como sendo o autor do crime encontra-se acostado ao id. 38291145 (págs. 65/66), sendo que em juízo a vítima novamente reconhece o apelante como sendo o autor dos fatos.

Durante a instrução processual,
Odinei José Stolarki
, investigador de polícia, declarou que a vítima reconheceu Reginaldo da Silva como sendo o autor da prática delituosa narrada na exordial acusatória. Confira-se:

“(...) Promotor: O que o senhor pode esclarecer a respeito desses fatos, o que o senhor se lembra desses fatos, o que o senhor pode esclarecer:

Odinei: Vou tentar colaborar na medida das lembranças, pela distância temporal já do fato e também lembrando a investigação, esse procedimento era um procedimento é, não principal da delegacia especializada que eu trabalhava na época, que seria crimes contra menores,
então em uma dessas investigações em que tínhamos esse suspeito desse crime, como suspeito de um crime daquela natureza da qual investigávamos, chegamos na instrução daquela investigação a ele também como suspeito de um crime, a princípio, com conotação de tentativa de homicídio, contra uma outra pessoa que não fosse a vítima a qual a gente trabalhava a investigação, e nessas investigações, apontou, chegou se a vítima de tentativa de homicídio, onde que ela reportou a pessoa de Reginaldo, da qual nós tínhamos já a foto, retrato visual dele, conforme qualificação e instrução e nos apontou como sendo o mesmo que teria tentado contra ela através de disparos de arma de fogo, lembrando o fato que ela tenha nos relatado, que esse suspeito residia próximo a ela, e que ela já o via, de vista, residia,
salvo melhor lembrança em algumas casinhas em frente, mais a baixo mexia trabalhava com cães etc, (...) e conforme investigação até nos restou surpreso por que, ao levantar esse crime, não se tinha ainda trabalhado a Delegacia outra que seria salvo melhor lembrança o Cisc Sul (...) relatório
mencionando que a vítima de tentativa de homicídio havia confirmado o retrato, reconhecendo o suspeito como sendo aquele que tentou invadir a casa dela, e que o réu o suspeito teria deflagrado disparo de arma de fogo contra ela
, e naquela oportunidade ela mencionou que restava estranho pra ela a atitude deste suspeito, subentendendo pra nós, segundo as afirmações dela que poderia haver alguma, talvez vontade do suspeito em atentar contra ela, não somente com o fato tentativa de homicídio mas também outros crimes a mais, nesse sentido foi colhido um projetil. O mesmo capsula, salvo melhor lembrança foi um projetil da arma usada, encontrada no local, que foi repassada pela vítima e foi vinculada no relatório de investigação, e posteriormente a autoridade policial da unidade específica tomou (...) se não me recordo teria enviado ao local específico de investigação desse crime.

Promotor:
Perfeitamente, e o senhor se recorda claramente que ela reconheceu essa pessoa através da fotografia né?

Odinei
: Recordo sim senhor, inclusive ela estava de convalescença em virtude da lesão sofrida, ela teve um princípio de sugestão fisiológica, ela se mostrou nervosa e muito nervosa, em relação ao reconhecimento desse suspeito.

Promotor
: Aqui às fls.53 tem um termo de reconhecimento fotográfico, aqui consta a autoridade policial Dr. Manoel José Abel Junior, reconhecedor Joceli da Silva e tem duas testemunhas que consta aqui só rubrica, o senhor estaria presente nesse ato aqui?

Odinei
: Só me confirma se o reconhecimento foi da vítima de tentativa ou da vítima de crime sexual?

Promotor
: não, da vítima Joceli de tentativa?

Odinei: Não tenho boas lembranças, haja vista a quantidade de demanda de termos

Promotor
: Perfeito, o senhor diz então que ela reconheceu com base na investigação, não por que o senhor viu esse laudo depois?

Odinei
: Salvo melhor lembrança foi da foto, fotografia mesmo.

Promotor
:
e aqui também no depoimento dela, ela afirma que foi realmente esse "Nandinho", o senhor lembra de ter conversado com ela?

Odinei: Sim, sim senhor eu lembro.

Promotor: expor algum motivo, porque que ele teria feito, seria intenção de roubar, qual era intenção?

Odinei: Este ficou dúbio para nós o motivo, ela menciona, talvez um pouquinho sugestionada pela investigação a qual nós trabalhávamos, tendo ele como suspeito de um crime de abuso sexual, e ela apontou alguns detalhes que daria pra ter percepção do que poderia ter sido o fato, ela direcionou que ele em momentos outros ficava observando, e que segundo transpareceu na fala desta vitima poderia ter outras intenções a não ser roubar também
(...)”
(Transcrição depoimento prestado em Juízo, constante na sentença de pronúncia, id. 38291148).

Em plenário, o investigador de policia reforça suas declarações ao narrar que na época em que os fatos ocorreram estava investigando um crime de estupro ocorrido nas proximidades do crime em análise, sendo que os investigadores concluíram que o suspeito que estava sendo apontado como sendo o autor do referido crime sexual, era o mesmo que teria tentado contra a vida da vítima Joceli da Silva.

Ainda segundo a testemunha, os agentes policiais mostraram com a fotografia do recorrente e de outros indivíduos, a fim de ser realizado o reconhecimento, oportunidade em que a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas Reginaldo da Silva como sendo o autor do crime de tentativa de homicídio (mídia de id. 130587874).

Com efeito, se observa na hipótese em testilha que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença não é teratológico, arbitrário ou totalmente divorciado do contexto probatório, tendo optado por uma das possíveis soluções sustentadas durante a persecução criminal e encampada pelo órgão acusatório, razão pela qual não deve ser desconstituído.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos. IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório (...)”
(N.U 0003694-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

“(...) Não é suficiente à anulação do julgamento que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos (...)”
(N.U 0002757-55.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Pelas razões apresentadas,
mantém-se
, pois, na integra o veredito prolatado em desfavor do apelante.

3.
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Por derradeiro, a defesa busca o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, na remota hipótese de se considerar negativas as circunstâncias judiciais previstas no do artigo 59 do CP, que seja utilizada a fração de 1/8, conforme o entendimento do STJ. Todavia,
sem razão a defesa.

Em detida análise da r. sentença, é possível verificar que no primeiro momento da individualização da reprimenda, o d. sentenciante condutor do processo estabeleceu a
pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, ou seja, em
04 (quatro) anos acima do mínimo legal
, face a avaliação negativa da culpabilidade; antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Em consonância aos argumentos usados pelo juiz para a valoração negativa da
culpabilidade,
entendo que o
modus operandi
do réu, “
consistente na multiplicidade de disparos de arma de fogo, a região e o modo como foram desferidos (região do tórax), somado à frieza do réu em assim proceder, demonstra, a toda evidência, a vontade implacável de ceifar a vida da vítima”
(id. 130587840), denota a maior censurabilidade da conduta e justifica o afastamento da pena mínima.

De igual monta, idônea a valoração negativa conferida

aos
antecedentes criminais
, haja vista condenação do réu pela pratica dos crimes previstos
“nos artigos 213, caput, c/c 158, § 1º, c/c 157, § 2º, I, todos do Código Penal, praticados em concurso material no dia 23/03/2009, pelos quais foi condenado à pena de 22 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 02/05/2011 (PEP 00027854520088110042 – SEEU).”
(id. 130587840).

Ou seja, trata-se de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com
trânsito
em julgado
posterior
ao delito em análise, que embora não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus
antecedentes
, ensejando acréscimo à pena-base (
ex vi
STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021).

Da mesma forma, ausente qualquer ilegalidade perfectibilizada no desabono das
circunstâncias do crime
porquanto a integridade física das crianças que se encontravam junto da vítima quando foi alvejada, foi concretamente posta em risco, o que certamente foge da normalidade do tipo penal.

Para o referido desabono, a autoridade judiciaria consignou que:

“No momento da execução do crime a vítima estava na sua residência, na companhia de seus dois filhos, quando, percebeu a presença do réu, na época seu vizinho. Nesse momento, Reginaldo efetuou o primeiro disparo de arma de fogo contra ela, atingindo-a na região do tórax. Na tentativa de foragir do ataque a vitima pegou as crianças e passou a correr, instante em que foi alvejada pelo segundo disparo. A dinâmica dos versados revela que a integridade física das crianças foi posta em situação de risco real, fato que, por si só, autoriza a exasperação da pena-base”
(id. 130587840).

A sentença guerreada também procedeu em acerto ao reconhecer as
consequências do crime
como superiores à normalidade do tipo penal, face ao tempo de internação da vítima e do prazo para retirada dos projeteis de arma de fogo em seu corpo, da necessidade de acompanhamento médico posterior e abalos psicológicos vivenciados pela mesma. Nesse sentido, o magistrado assentou que:

“Joceli afirmou que permaneceu internada em decorrência das lesões por dez dias e afastada das ocupações habituais por mais de um mês. A retirada dos projeteis de arma de fogo só foi possível três meses após a ocorrência do crime, notadamente diante da vulnerabilidade da região em que a vítima foi atingida (tórax). Além disso, por mais de dois anos contou com acompanhamento de especialista pneumologista, em face das dores que sentia na região do pulmão. Por fim, a vítima reportou que por muito tempo conviveu com crises de pânico, desencadeadas pela violência que experimentou. Vê-se, pois, que as consequências do crime, extrapolam a normalidade do tipo penal e, portanto, autorizam a exasperação da pena-base”
(id. 130587840).

Ademais, constatando-se que o aumento operado pelo magistrado singular
[1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário da norma
] obedeceu aos limites impostos pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
conserva-se inalterada a pena-base
, até mesmo porque se trata de fração mais benéfica ao réu do que a fração postulada pela defesa de 1/8 da pena abstratamente estabelecido no tipo penal incriminador.

Neste ponto, importante frisar que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, de modo que cada vetor judicial elencado no art. 59 do Código Penal, pode ser valorado e quantificado de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade motivada julgador
(art. 93, IX, CF), desde que seguindo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a finalidade preventiva e repressiva da sanção.

Desta forma, eventual retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora só é possível quando houver ofensa destes princípios, o que não se verifica
in casu
.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

Portanto,
não prevalece
o pleito defensivo que visa a diminuição da pena-base.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Reginaldo da Silva Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022